Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO CURADORIA ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de julgamento de apelação interposta contra sentença que foi proferida sem a observância do princípio do contraditório.
2. Os réus revéis citados por edital deve ser representados pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, nos termos da regra do art. 72, inc. II, do CPC.
3. No caso em exame não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, de modo que os réus, ainda que revéis, permaneceram sem a devida defesa processual.
4. A nulidade, portanto, deve ser declarada, em razão do prejuízo gerado pela sentença proferida em desconformidade com as normas garantidoras do devido processo legal, notadamente o princípio do contraditório, de acordo com a parêmia pas de nullité sans grief.
5. Sentença desconstituída de ofício.